Tribunal: CARF
Processo: 10467.900907/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.900907/2013-70
ACÓRDÃO
1001-004.022 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em
favor dessa presunção. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.022 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900907/2013-70
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-001.399 (fls. 45) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o não reconhecimento do
direito creditório.
A
contribuinte
transmitiu,
em
29/06/2012,
o
PER/DCOMP
no
11588.70250.290612.1.3.02-5665 pleiteando compensação de débitos próprios com crédito de
saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2011, exercício 2012, no valor original na data
da transmissão de R$ 2.038.007,35.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio em João Pessoa - PB - DRF/ João
Pessoa, por meio do despacho decisório eletrônico No de Rastreamento 068609072, com data de
emissão em 04/12/2013, às fls. 17, tendo em vista as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do
saldo negativo, Homologou Parcialmente as compensações declaradas em DCOMP vinculadas à
anteriormente citada.
De acordo com o Despacho Decisório:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.038.007,35 Valor na DIPJ: R$ 2.038.007,35
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.040.812,44 IRPJ
devido: R$ 2.805,09
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.009.217,16
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 15736.58857.100212.1.3.02-0980
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
16816.32166.150413.1.3.02-8208
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.022 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900907/2013-70
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. ACÓRDÃO SEM
EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada em 25/03/2021 e apresentou recurso voluntário em
23/04/2021 (fls. 57) sustentando, em síntese, que a documentação comprobatória foi juntada aos
autos e que a controvérsia cinge-se quanto ao cálculo do IRPJ.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DO DIREITO CREDITÓRIO
Nos termos relatados, a recorrente sustenta que a documentação comprobatória
foi juntada aos autos e que a controvérsia cinge-se quanto ao “cálculo da CSL, objeto do crédito
tributário. A receita calculou o valor total retido de todos os impostos (IR, CS1—, PIS e COFINS)
está dividindo por 5,85% (Cod. 6147) e depois aplicando a alíquota de 1% relativa a CSL. Esta
recorrente à época, declarou que a retenção do CSL foi também de 1%, porém de forma direta, ou
seja, sem fazer a equação adotada pela RFB. Desta feita por termos adotado essa outra forma de
entendimento, gerou-se um crédito a maior de 16 mil reais”.
A decisão recorrida menciona que, conforme demonstrado no Despacho Decisório e
suas Informações Complementares a única retenção na fonte não confirmada totalmente foi a
referente à fonte pagadora CNPJ 00.394.429/0110-64.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.022 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900907/2013-70
4
Disto, concluiu a DRJ que, verificando as informações constantes na DIRF (extrato
anexo às fls. 44), constata-se que a Fonte pagadora CNPJ 00.394.429/0110-64 – GRUPAMENTO DE
APOIO DO RIO DE JANEIRO - realmente declarou o valor retido de R$ 816.621,63, e o rendimento
total de R$ 16.358.525,75, com o código de receita: 6147. Ocorre que tal código de receita – 6147
- engloba diversos tributos, conforme artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 480/2004 e seu
anexo I, abaixo reproduzidos, sendo certo que apenas o percentual correspondente ao IRPJ é que
poderá ser aproveitado como dedução do imposto de renda devido no encerramento do exercício,
compondo o saldo negativo do período: (...) Dessa forma, considerando-se a alíquota total de
retenção para o código de receita 6147, que segundo anexo I acima é de 5,85% (cinco inteiros e
oitenta e cinco centésimos), bem como o percentual corresponde ao IRPJ, que é de 1,20% (um
inteiro e vinte centésimos), obtêm-se o valor de R$ 167.512,12 (R$ 816.621,63/5,85*1,20) a título
de IRRF, conforme confirmado pelo despacho decisório em confronto com a informação da DIRF,
não havendo nada a ser revisto.
Além disso, o comprovante de retenção juntado pela Interessada, confirma a
retenção total de R$ 816.621,63 (código 6147), exatamente o valor considerado pelo Despacho
Decisório. Acrescente-se que é certo que a jurisprudência administrativa tem admitido que a
comprovação da retenção seja feita por outros meios, notadamente com a escrituração contábil, e
desde que subsidiada pelos elementos que lhe deram suporte. No caso, verifica-se a juntada de
planilha confeccionada pela própria Interessada, às fls. 22. Na prática, a análise é realizada a partir
das declarações transmitidas pelas fontes pagadoras (DIRFs) e da declaração de compensação
entregue pelo sujeito passivo, e, em não havendo o reconhecimento integral das retenções na
fonte, como no caso concreto, então caberia à parte requerente o dever de demonstrar a
efetividade da retenção, pela apresentação da documentação comprobatória de que trata a
legislação de regência. No caso, apresentando a citada planilha com a finalidade de comprovar
as retenções na fonte que declarou, a Interessada trouxe um documento de sua própria autoria,
que não é suficente para tanto, por ser ela a própria beneficiária do direito creditório postulado,
pois “ninguém pode constituir título de prova a favor de si mesmo, porque é justificável a suspeita
de que quem afirma, ou negue, um dado de fato o faça, ainda que contra a realidade, porém
unicamente para favorecer seu próprio interesse” (MESSINEO apud SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga.
Princípios Fundamentais do Direito Administrativo Tributário – Função Fiscal, 2a ed.. Rio de
Janeiro: Forense, 1996, p. 56).
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela prestam
serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de Infração), de
forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.022 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900907/2013-70
5
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.022 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.900907/2013-70
6
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
O valor validado pelo Despacho Decisório está correto pois, do total retido
(5,85% da receita), apenas o equivalente a 1% da receita se refere a CSLL e 1,2% ao IRPJ.
Ou seja, a retenção efetiva referente ao código 6147 (5,85% da receita) engloba
imposto de renda (1,2% da receita), CSLL (1,00% da receita), COFINS (3% da receita) e PIS/PASEP
(0,65% da receita).
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial.
Nesse sentido, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 89
DF CARF MF
Original